Tribunal: TJDFT
Processo: 0750532-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA. URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PROCEDIMENTO ORTODÔNTICO E ODONTOLÓGICO. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o plano de saúde autorize e conceda tratamento ortodôntico e odontológico para a agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se é possível obrigar o plano de saúde a fornecer tratamento ortodôntico e odontológico sem que exista previsão contratual nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou recentemente os Embargos de Divergência nos Recursos Especiais n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, oportunidade em que definiu a tese de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde suplementar é, em regra, taxativo.
4. A taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) faz com que o seu fornecimento pela operadora do plano de saúde somente possa ser exigido quando houver previsão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A inexistência de contrato com previsão para atendimento ortodôntico e odontológico enseja o indeferimento da tutela de urgência.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998; arts. 10, caput, e 22, § 1o; Resolução Normativa no 465/2021 ANS, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022; STJ, EREsp 1.889.704, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022.